Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PELO RÉU. ART. 85 E 90 DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Conforme prevê o art. 90 do Código de Processo Civil, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”
2 - Em que pese o § 4o do mesmo artigo de lei prever que, “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”, o Apelado deixou de comprovar o pagamento da obrigação que lhe foi exigida, não podendo, por conseguinte, beneficiar-se da redução do valor dos honorários prevista em lei.
3 - A alegação genérica do Réu/Apelante de que não apresentou resistência à pretensão autoral não o exime do pagamento dos honorários que são devidos ao advogado da parte autora, o qual, independentemente da forma de resposta apresentada pelo Réu, teve de se empenhar na estruturação da petição inicial e na confecção das demais peças de manifestação que foram necessárias, fazendo, por conseguinte, jus à percepção da remuneração por seu trabalho, conforme previsto em lei.
Apelação Cível desprovida.